Tribunal: STF
Processo: RE 376687
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUÍZO DO 
   EXTRAORDINÁRIO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ART. 512 DO CÓDIGO 
   DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
Atendida a pretensão recursal no julgamento do 
   recurso especial, é de ser reconhecido o prejuízo do recurso com 
   o mesmo objeto.